Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de eventuais lucros do coexecutado Hebert Da Silva Tavares (CPF 371.543.621-20), derivados TAVARES &amp; SOUZA ADVOGADOS S/S (CNPJ n. 11.393.018/0001-17). O executado agrava, afirmando que o exequente já intentou avançar sobre a empresa Tavares e Souza Advogados S/S em outra execução que demanda contra os mesmos devedores, porém sem sucesso. Também relata que houve a penhora de cotas de outra empresa do qual o devedor é sócio. Sustenta que “avançar, mesmo que sob outra nomenclatura e de forma atípica, sob a sobrevivência do ora agravante, advogado, não traz coerência, nem proporcionalidade ou adequação que atinja o objetivo almejado, baseando-se aleatória e indiscriminadamente em perspectiva que ameaça o sustento próprio”. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: O exequente noticia que o coexecutado Hebert Da Silva Tavares (CPF 371.543.621-20) é sócio da sociedade de advogados TAVARES &amp; SOUZA ADVOGADOS S/S (CNPJ n. 11.393.018/0001-17). Postula a penhora dos lucros que o aludido executado tem a receber da sociedade. Ressalta que passados mais sete anos desde o ajuizamento desta execução, não foi possível localizar nenhum bem penhorável dos executados, O exequente ainda opôs embargos de declaração (ID 149041579), em face da decisão de id. 14656955. Sucintamente relatados, decido. Convém pontuar, de início, que a execução deve se desenvolver em benefício do credor. Nesse sentido, eis o teor do artigo 789 do Código de Processo Civil: “(o) devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No presente caso, os bens do codevedor Hebert Da Silva Tavares incluem os lucros por ele recebidos em decorrência de sua participação sociedade de advogados TAVARES &amp; SOUZA ADVOGADOS S/S (CNPJ n. 11.393.018/0001-17). É bem certo, ademais, que a penhora desses frutos é prevista no artigo 1.026 do Código Civil: “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. Portanto, é factível a penhora sobre o percentual dos lucros auferidos pelo codevedor, sendo inclusive desnecessária cogitar-se desconsideração da pessoa jurídica, já que não se pretende atingir patrimônio da pessoa jurídica, tampouco seu faturamento, mas somente os lucros daquele que figura no seu quadro social (que é o executado na presente demanda) vier a receber. Ressalte-se, ademais, que o a penhora dos lucros não se confunde com penhora sobre “pró-labore”, este último auferido pelo executado por sua prestação de serviços à sociedade. Com efeito o “pró-labore” é renda obtida a título de remuneração, sendo, portanto, impenhorável, de acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que veda a incidência de constrição sobre “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Já o lucro, por outro lado, consiste na verba obtida pela sociedade após a dedução de todos os seus custos (despesas, tributos etc.) e distribuída a seus sócios, sendo, portanto, passível de penhora, já que não se trata de verba protegida por lei. É dizer, então, que a penhora dos lucros auferidos pelo devedor sócio de sociedade empresária não se confunde com a penhora de cotas sociais nem de valores recebidos a título de pró-labore, sendo admissível em situação excepcional, quando inexistentes outros meios de satisfação do débito, conforme disposto no art. 1.026 do Código Civil. Convém destacar que se depreende dos autos que os devedores não possuem outros bens penhoráveis (dinheiro, imóveis, móveis etc), tanto que todas as pesquisas efetuadas perante RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD foram infrutíferas. Nesse cenário, não há alternativa à penhora dos lucros, máxime ao se considerar que os executados, até o momento, não ofertaram bens de expropriação menos onerosa para eles. É pertinente frisar que a constrição pode ser deferida de imediato, observando-se, no que couberem, as regras procedimentais previstas no art. 861 do CPC. Por fim, os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, já que a intenção do exequente é nitidamente alterar a sorte do julgado, o que não tem passagem na via eleita. Posto isso, defiro a penhora de eventuais lucros do executado coexecutado Hebert Da Silva Tavares (CPF 371.543.621-20), derivados TAVARES &amp; SOUZA ADVOGADOS S/S (CNPJ n. 11.393.018/0001-17). Fica a TAVARES &amp; SOUZA ADVOGADOS S/S (CNPJ n. 11.393.018/0001-17) intimada, na pessoa do executado Hebert Da Silva Tavares (CPF 371.543.621-20), que é seu sócio-administrador (relatório Sniper ora juntado), para que no prazo de 15 dias apresente o balanço da contábil da sociedade, com a indicação dos lucros e dos valores destinados aos seus sócios. E, caso não o faça, será nomeado, a requerimento do exequente (que deverá adiantar os respetivos honorários e os incluir na conta do débito em execução), administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de pagamento. Cadastre-se a aludida sociedade no campo de interessados da autuação. Quanto aos embargos de declaração, estes ficam rejeitados, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, a verossimilhança das alegações. Ao contrário do que afirma o Agravante, a penhora relacionada a TAVARES &amp; SOUZA ADVOGADOS S/S recairá sobre eventuais lucros da sociedade pertencentes ao executado, e não sobre o pró-labore, este sim de natureza impenhorável. Com efeito, conforme prescreve o art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa tanto no art. 835, IX do CPC, quanto no art. 1.026 do Código Civil, vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Nesse contexto, comprovando-se que se esgotaram os meios para localizar bens penhoráveis do devedor, não há impedimento para que ocorra a penhora dos lucros referentes a empresa em que é sócio. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 835 C/C ART. 861, AMBOS DO CPC. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da penhora para satisfação da execução, inclui, no seu rol, as quotas sociais. Inteligência do art. 835 c/c art. 861, ambos do CPC. 2. Não tendo sido encontrados outros bens, não há que se falar que a penhora de quotas não irá satisfazer a execução ou será procedimento inócuo. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1027918, 07020899020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ausente os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator